Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00025182020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
MAGISTRADO. APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. AUTORIZAÇÃO PARA MAGISTRADO CURSAR MESTRADO NO EXTERIOR, SEM PREJUÍZO DA ATIVIDADE JUDICANTE. REQUERIMENTO DEFERIDO.
1. Requerimento formulado por juiz de direito que busca autorização para cursar mestrado no exterior, a ser ministrado pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em Portugal, pelo período de um ano, iniciando em 21/09/2020, sem prejuízo do exercício da atividade judicante ou, subsidiariamente, licença remunerada para aperfeiçoamento jurídico.
2. Atendidos, no caso, os requisitos necessários para a concessão do afastamento requerido, nos termos exigidos pela Resolução no 08/2013-TJDFT, que estabelece as diretrizes da política de formação e aperfeiçoamento dos magistrados no âmbito desta Corte de Justiça.
3. Tal como pleiteado, o afastamento do juiz se dará sem interrupção de sua atividade judicante.
4. Requerimento deferido.